Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-46.2015.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS REPETITIVOS STJ - TEMAS 970 E 971. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se o feito de pretensão de reparação material cumulada com multa contratual em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da multa prevista no item 7.3 do contrato sobre o valor atualizado do imóvel e ao pagamento de lucros cessantes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
2. Prazo de Tolerância.
2.1 É válida a cláusula contratual que prevê tolerância de 180 dias para entrega de imóvel comprado na planta, porque a sua disposição não viola norma de ordem pública ou de proteção e defesa do consumidor, e é compatível com a complexidade e os imprevistos da construção civil. Precedentes: Acórdão n. 854426, 20130710098369APC, Relator: Sandoval Oliveira, Revisor: Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 208.
2.2 Entretanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis, uma vez que incompatível com a boa-fé objetiva, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90.
2.3 Assim, aplicável ao caso a prorrogação automática para entrega do imóvel em 180 dias corridos, e não 180 dias úteis, como previsto na Cláusula Sétima, item 7.1 do Contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em construção (ID 13766672 - Pág. 23).
2.4 Destarte, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/10/2013, com prorrogação por 180 dias, expirou em 28/04/2014 o prazo de entrega (ID 13766672 - Pág. 15). E, entregue o imóvel em 05/12/2014, conforme “Termo de Recebimento de Imóvel” (ID 13766672 - Pág. 29), ficou caracterizado o atraso na entrega em 221 dias.
3. Caso Fortuito.
3.1 Afirma o réu/recorrente que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito, uma vez que foi constatada escassez de mão de obra para o acabamento fino da obra, fato amplamente divulgado nos meios de comunicação.
3.2 A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades com inadimplência dos promitentes compradores, chuvas excessivas, escassez de matéria prima e mão de obra são fatos previsíveis e comuns na atividade desenvolvida pela requerida, logo, não excluem a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor, por caso fortuito. Assim, mostra-se configurada a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do bem.
4. Da Cláusula Penal.
4.1 Dispõe a Cláusula Sétima, item 7.3, do Contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em construção que, “caso a promitente vendedora não entregue a unidade imobiliária conforme ajustado neste Contrato, ficará sujeita ao pagamento de multa cominatória mensal, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado do Preço Total, até a entrega da referida unidade, pro rata die” (ID 13766672 - Pág. 23).
4.2 Dessa forma, caracterizado o atraso de 221 dias, devida a aplicação de multa sobre os dias de atraso, considerando o valor atualizado do preço total, conforme estipulado na sentença.
5. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória.
5.1 O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, também firmou entendimento de que não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
5.2. Dessa forma, quanto a esse ponto, a sentença merece ser reparada para que seja afastada a condenação dos réus no pagamento de indenização por lucros cessantes, uma vez que já aplicada ao caso a cláusula penal moratória.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e decotar da condenação o pagamento referente a lucros cessantes.
7. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.